Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO E ANULAÇÃO DE ATOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Constitui nulidade relativa o suposto vício referente à intimação, passível, pois, de convalidação pela inércia do interessado em argui-lo no primeiro pronunciamento que lhe caiba praticar nos autos, subsequente à falha apontada, o que não ocorrera na hipótese dos autos.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.